Tribunal: STF
Processo: Rcl 90635
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ferreira & Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010256-89.2021.5.03.0023, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5.625, 2.418 e 3.740, e nos REs 958.252 (Tema 725/RG), 611.503 (Tema 360/RG), 730.462 (Tema 733/RG) e 586.068 (Tema 100/RG), bem como a ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Narra que o órgão reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.952 (Tema 725/RG), segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como que são válidas formas distintas de divisão de trabalho para além do contrato de trabalho.

Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsões dos arts. 525, §§ 12 e 14, do CPC, e 884, § 5º, da CLT, nos termos do que decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG).

Sustenta, ainda, o descumprimento da decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer seja cassado o ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido nos 586.068 (Tema 100/RG), 611.503 (Tema 360/RG) e 730.462 (Tema 733/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48, às ADIs 5.625, 2.418 e 3.740 e à ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG)

Na origem, o reclamante alegou que o título executivo contraria os paradigmas suscitados nesta reclamação, motivo pelo qual seria inexigível. O órgão reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. TEMA 725 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 958.252) e ADPF 324. ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. O tema (i) licitude de terceirização não foi causa de pedir nesta ação e o único pedido relacionado a terceirização (responsabilização do tomador) não foi acolhido. Portanto, não há qualquer cabimento em se invalidar o título executivo que tão somente declarou vínculo entre a advogada (reclamante) e o escritório de advocacia para o qual prestou seus serviços, com base na realidade fática vivenciada unicamente entre estas partes. Assim, d.v. do posicionamento de origem, não se trata de caso de inexigibilidade de título, pois a tese de repercussão geral na qual a decisão agravada se fundamentou não incide no presente caso, em que reconhecido vínculo de emprego por relação direta de subordinação entre a autora e o réu, sem qualquer discussão acerca de suposta terceirização ilícita. Nesse passo, afastada a tese de inexigibilidade do título, sem risco de afronta ao Tema n. 725 de Repercussão Geral (RE n. 958.2520) ou ao que decidido na ADPF n. 324, imperioso observar a regra de que, na fase de liquidação, não se poderá discutir matéria atinente à causa principal, sob pena de alteração do comando exequendo, por via oblíqua, e consequente ofensa ao instituto da res judicata (artigo 879, §1º, da CLT). Provimento ao agravo de petição da exequente, para restabelecer a exigibilidade do título executivo, determinando-se o prosseguimento da execução, como se entender de direito.

Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 

Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.

No mesmo sentido, o Tema 360/RG, cujas diretrizes são as seguintes:

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Nesses termos, conforme os paradigmas, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.

Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal. 

O trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 6.3.2024; posterior, portanto, aos julgamentos da ADPF 324 (30.8.2018), da ADC 48 (PV de 3.4.2020 a 14.4.2020) e da ADI 5.625 (28.10.2021).

Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada naqueles precedentes.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.

De outra parte, ao julgar a ADC 48 e a ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, embora formalizado contrato de associação entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:

Para que fique caracterizada a relação de emprego, é necessária a conjugação de todos os requisitos previstos nos arts. 2° e 3° da CLT, consistentes na pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços.
In casu, o escritório Ferreira e Chagas Advogados admitiu a prestação de serviços da autora, atraindo para si o ônus da prova dos fatos impeditivos do reconhecimento do vínculo, consoante disposto no art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desvencilhou à saciedade, todavia.
Os e-mails e o histórico de conversas de WhatsApp anexados aos autos (I D. 4fb86bb e seguintes), denotam que a reclamante estava subordinada às instruções técnicas do réu, que realizava inúmeras recomendações. Sujeitava-se, igualmente, à cobrança de produtividade e cumprimento de prazos, respondendo hierarquicamente a outro advogado, a quem noticiava o andamento dos trabalhos, solicitava autorização para trabalhar remotamente e informava eventual necessidade de iniciar os trabalhos em horário distinto daquele ajustado, dentre outros.
Tais circunstâncias, por si só, já revelam a ausência de autonomia da reclamante, apta a afastar a tese defensiva, de que a relação entre as partes se difere daquela de emprego.
Não fosse isso, a prova oral também corroborou as alegações iniciais.
Em depoimento pessoal (ID. e116588), a preposta do 1º reclamado disse que a autora recebia salário fixo e que os advogados não podem ter clientes fora do escritório, porquanto exigida a exclusividade dos profissionais.
[...]
A prova oral, como se infere, confirmou - indene de dúvidas - a subordinação da advogada à hierarquia do escritório.
De fato, as testemunhas Fernando e Raquel afirmaram que os advogados não tinham sequer liberdade ampla na elaboração das petições e recursos, tendo em vista que as peças eram geradas pelo sistema, não sendo permitido alterar as teses definidas pelo escritório.
De mais a mais, apesar de a testemunha Matheus ter afirmado que "o escritório não impõe a utilização de modelos de peças processuais", e Isabella ter dito que "o advogado elabora as peças de acordo com seus conhecimentos", afirmou, na sequência de seu depoimento, que alguns clientes, como o Banco do Brasil, exigem a utilização de determinadas teses, que ficam disponíveis no sistema.
Conforme amplamente demonstrado, a autora atendia exclusivamente as demandas do Banco do Brasil S/A, fato que enseja a conclusão que não possuía liberdade ou autonomia no exercício de sua profissão.
Também não restam dúvidas de que as tarefas eram distribuídas pelo líder, conforme os prazos lançados no sistema, havendo cobrança e fiscalização quanto ao cumprimento dos prazos designados ao advogado, restando evidenciada a ingerência do 1ª reclamado nas atividades desempenhadas pela autora.
Apesar de as testemunhas Isabella e Matheus terem afirmado que não havia hierarquia entre os advogados, os seus depoimentos denotam que o contato com o cliente era feito somente pelo líder e pelo gestor, que repassavam as orientações aos advogados, a quem competia apenas a elaboração das peças no sistema.
Além disso, conforme declarou Matheus, algumas decisões, tais como as dispensas que ocorreram em março de 2020, eram tomadas exclusivamente pela diretoria, sem a participação dos demais advogados, fato que denota, claramente, o sistema de hierarquia e subordinação adotado pelo escritório recorrente.
Não passa despercebido, ainda, que a reclamante recebia salário fixo acrescido de uma parte variável, vinculada à sua produtividade. Vale dizer que não recebia participação direta nos honorários de sucumbência, em afronta ao previsto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.
Sendo assim, tem-se por comprovada a prestação de serviços nos moldes delineados nos artigos 2º e 3º da CLT, concluindo-se que o contrato de associação firmado pelas partes serviu unicamente ao propósito de encobrir uma verdadeira relação empregatícia.
Nesse sentido, em ações envolvendo o mesmo escritório, decidiu esta D. Turma:
[...]
Por fim, não há como negligenciar o fato de que o escritório Ferreira e Chagas Advogados foi alvo de ação civil pública, em razão da contratação de empregados advogados sob a roupagem de associação, que julgada pela Segunda Turma deste Regional, restou assim ementada:
[...]
Neste cenário, evidenciados os pressupostos fáticos-jurídicos descritos nos arts. 2º e 3º da CLT, escorreita a r. sentença, que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e o 1º réu.
Irretocável o decisum, mantenho.

A despeito da existência de contrato de associação de advogado firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente